Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por EUCLIDES ERNANI HORN, MARLI FRANCISCA ROHR, EDEMAR OTAVIO HORN, JANICE VOLK HORN, VERNER MIGUEL HORN e ROSANE GREGORY, através da petição de ID 87682043, contra decisão que indeferiu a liminar vindicada no respectivo RAI 1007273-98.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) houve omissão e erro material, uma vez que o motivo precípuo para o indeferimento da medida pleiteada fora a falta de elementos que comprovariam cumprimento do sequestro (premissa fática equivocada); (ii) omissão quanto à análise de determinado documento, inclusive, motivo que impediu a valoração de todas as peculiaridades trazidas ao caso; (iii) é contraditória, eis que julga em desfavor das provas e fatos ocorridos nos autos.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que foi acertada a decisão de primeiro grau, porquanto indeferi o pedido formulado pelo executado para que seja revogada a ordem de sequestro sobre as sacas de soja de posse dos executados.
De outro lado, anotou-se que neste exame sumário e não exauriente da situação, os documentos de ID 52390699-p.1/19 e seguintes-origem, revelam a existência da relação negocial entre as partes, bem como a falta de pagamento e Relatório Técnico de Monitoramento da Lavoura Safra 2020/2021, trazem elementos para elucidar a situação peculiar de devedor dos embargantes.
Aliás, num exame inicial e não exauriente da questão tem-se que a prestação de caução na espécie possui supedâneo legal específico art. 301, do CPC.
Sua relativização é possível, mas apenas quando não houver prejuízo imediato à parte atingida pelo arresto, o que, notadamente, não é o caso dos autos, sendo que a prestação assegura, aliás, eventual reversibilidade da medida.
Anota-se, ademais, que a modificação do interlocutório só é cabível em casos excepcionais ou de extrema ilegalidade, pois o Magistrado a quo é o destinatário da prova produzida pelo autor para fins de concessão de liminar, tratando-se, portanto, de um juízo de cognição sumária.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.
Por fim, nada obstante os substanciosos argumentos tecidos pela parte Agravante no pedido de reconsideração de ID 87427999, o CPC não mais permite a modificação do posicionamento adotado no início do litígio por meio de simples pedido de reconsideração no bojo deste Recurso, égide do artigo 1.021, §o 2o, do CPC.
Se a parte interessada reputa que a prestação jurisdicional contém vícios ou realizou interpretação equivocada do conjunto fático-probatório, deve fazer uso do recurso adequado, até porque vige no sistema processual o princípio da taxatividade e suportará as eventuais consequências caso sua pretensão se encaixa no art. 1021, §4o, ou art. 1026, §2o, ambos do CPC.
Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (ID 87427999), bem ainda REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =